Tribunal: TJSP
Processo: 1501029-77.2021.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: de toda a matéria debatida pela parte, mesmo diante do prequestionamento para efeito de interposição de Recursos. Pena fixada no mínimo legal e regime aberto. Pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos.

Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Criminal 1501029-77.2021.8.26.0615; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES TENTADO - (Artigo155, "caput", c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Recurso Defensivo – Absolvição por insuficiência de provas. – IMPOSSIBILIDADE - Restando bem comprovada pelos elementos probatórios tanto a autoria como a materialidade do delito de furto tentado, é imperiosa a manutenção da Sentença condenatória. Em crimes patrimoniais, a

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES TENTADO - (Artigo155, "caput", c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Recurso Defensivo – Absolvição por insuficiência de provas. – IMPOSSIBILIDADE - Restando bem comprovada pelos elementos probatórios tanto a autoria como a materialidade do delito de furto tentado, é imperiosa a manutenção da Sentença condenatória. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, firme e coerente com as demais provas, possui especial valor probatório. Precedentes. Prequestionamento - Afigura-se desnecessária a abordagem pelo órgão julgador de toda a matéria debatida pela parte, mesmo diante do prequestionamento para efeito de interposição de Recursos. Pena fixada no mínimo legal e regime aberto. Pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos.

Recurso improvido.